Tribunal: TJSP
Processo: 2052611-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Decisão agravada que homologou planilha de débito apresentada pela exequente, sem análise da impugnação aos cálculos – Necessidade de fundamentação de todas as decisões judiciais, ainda que de modo conciso – Inteligência dos artigos 11 do CPC e 93, inciso IX, da CF – Decisão

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Decisão agravada que homologou planilha de débito apresentada pela exequente, sem análise da impugnação aos cálculos – Necessidade de fundamentação de todas as decisões judiciais, ainda que de modo conciso – Inteligência dos artigos 11 do CPC e 93, inciso IX, da CF – Decisão anulada.

Recurso provido para acolher a preliminar e anular a decisão recorrida devendo outra ser proferida.